Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722171-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS AGRAVADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ady Amorim da Cruz Marreiros em face da r. decisão (ID 195548694, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Citação movida em desfavor de Adilson Orsano da Silva e Jaqueline de Sousa Aguiar, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência com o intuito de suspender todo e qualquer ato expropriatório referente ao imóvel situado na QR 01A, conjunto “P”, Lote 08, Candangolândia/DF. Nas razões recursais (ID 59737656), alega, em síntese, que os autos do processo principal, autuado sob o no 0041269-06.2007.8.07.0001, se desenvolveram eivados de vícios e irregularidades insanáveis, principalmente quanto à citação da Ré, ora Agravante. Argumenta que a citação inválida resulta em ineficácia de todos os atos processuais subsequentes, devendo os autos retornarem à fase de instrução para readequação do polo passivo e determinação de nova citação. Ressalta que os autos do processo no 0041269-06.2007.8.07.0001 estão em fase de cumprimento de sentença, com a penhora de imóvel de propriedade da Agravante. Sustenta a ilegalidade da penhora, pois incontroverso o desenvolvimento vicioso do processo que se busca analisar. Defende, ainda, que deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, uma vez que se trata do único imóvel que pertence à Recorrente. Aduz haver periculum in mora, pois a manutenção da medida constritiva pode trazer prejuízos irreparáveis à Executada. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora realizada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, observa-se que, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “a questão afeta à citação da sra. ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, em verdade, já restou decidida por este Juízo, junto ao processo n. 0041269-06.2007.8.07.0001, em duas oportunidades”. Conforme consignado na r. decisão agravada, “não se desconhece, evidentemente, que a citação se consubstancia em matéria de ordem pública, pelo que não cabe falar em preclusão da questão afeta à perfectibilização ato citatório, quando irregular. In casu, contudo, verifico que a questão submetida ao debate já foi objeto de decisão em mais de uma oportunidade, não tendo este Juízo identificado, em qualquer uma das vezes, qualquer mácula em relação à implementação do contraditório. Não há, vale ressaltar, qualquer elemento novo que conduza este Juízo a entendimento diverso ao que já foi externado.”. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito da Agravante quanto à nulidade da citação dela nos autos do processo no 0041269-06.2007.8.07.0001, salientando-se que a questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida dilação probatória. Ademais, quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, trata-se de questão a ser resolvida no Juízo do Cumprimento de Sentença. O periculum in mora também não está caracterizado, pois a simples penhora do imóvel não gera prejuízo imediato à Executada, inexistindo nos autos informação acerca da iminência de expropriação do bem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator